Tribunal: TJMT
Processo: 1009906-44.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009906-44.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WANDERLEY DA SILVA GOMES - CPF: 406.631.751-00 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTOS À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR TER O ACÓRDAO REPRODUZIDO OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIOR – POSSIBILIDADE – INSISTÊNCIA NA MESMA TESE –

SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. “
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019)
3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por WANDERLEY DA SILVA GOMES contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno nº
1009906-44.2019.8.11.0003
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante contra decisão monocrática do relator, que desproveu o Recurso de Apelação nº 1009906-44.2019.8.11.0003 e manteve a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1009906-44.2019.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação da magistrada,

os documentos apresentados pelo Banco comprovam a devida contratação do empréstimo, e a disponibilização dos valores na conta indicada (cf. Id. nº 174382674).

O embargante

registra que “
o presente embargos tem como única finalidade prequestionar a decisão ora prolatada e, dessa forma, abrir-se as portas para a instância especial
” (sic. cf. Id. nº 174869691 – pág. 2).

Afirma que “
após publicação do acórdão que desproveu o recurso de agravo de interno, o Embargante constatou que esta decisão apresenta omissão e evidente negativa de prestação jurisdicional, na medida em que se dedica a reproduzir decisão monocrática anterior
”, de modo que “
pugna pelo ACOLHIMENTO DOS PRESENTES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, RECONHECENDO a nulidade do acórdão objurgado, por descumprimento do art. 1.021, § 3º, do CPC
” (sic. cf. Id. nº 174869691 – pág. 2).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 175221173, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração
” (sic. cf. Id. nº 174869691 – pág. 1/7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Não se verifica a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a inquinar o julgamento; não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015.

E em que pese a alegação do embargante de que o v. acórdão “
apresenta omissão e evidente negativa de prestação jurisdicional, na medida em que se dedica a reproduzir decisão monocrática anterior
”,
v
erifica-se,
que o agravo interno não trouxe argumento fático ou jurídico novo acerca do tema recursal, nada diverso do que já há havia sido apresentado nas razões da apelação, nada que, enfim, pudesse constituir crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório ali assentado ao caso,
e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, houver dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, os fundamentos da decisão monocrática agravada foram submetidos ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Se o embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais na forma em que realizada no caso, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é valido reforçar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, além do intuito de rediscutir a matéria recursal, o embargante admite que
o presente recurso de embargos de declaração “
tem como única finalidade prequestionar a decisão ora prolatada e, dessa forma, abrir-se as portas para a instância especial
”.

A
o lado disso, reitero que não há omissão e tampouco contradição a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas ligados ao mérito da lide.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023